Tribunal: TJSP
Processo: 1004158-20.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Ausência de formalização do aditamento do contrato de financiamento do Fies – Responsabilidade da apelante - Não concessão de bolsa de estudo em virtude do descumprimento da obrigação – Abusividade da conduta do recorrido não configurada – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004158-20.2019.8.26.0001
Registro: 2020.0000189232
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004158-20.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VICTORIA
MARIA JESUS BRASILEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada AMC - SERVIÇOS
EDUCACIONAIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 13 de março de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004158-20.2019.8.26.0001
1a Vara Cível do Foro Regional de Santana/SP
Apelante: VICTORIA MARIA JESUS BRASILEIRO
Apelado: AMC SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA
MM. Juiz de Direito: Dr. VINCENZO BRUNO FORMICA FILHO
VOTO No 26439
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER,
CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS Ausência de formalização do aditamento do contrato
de financiamento do Fies Responsabilidade da apelante - Não
concessão de bolsa de estudo em virtude do descumprimento da
obrigação Abusividade da conduta do recorrido não configurada
RECURSO DESPROVIDO.
A r. sentença de fls. 96/101 julgou
improcedente a ação de obrigação de fazer, cumulada com pedidos de
tutela antecipada e de indenização por danos morais, ajuizada por Victória
Maria Jesus Brasileiro contra AMC
Serviços Educacionais Ltda,
condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em R$ 1.850,00, observada a gratuidade de
justiça concedida.
Inconformada,
a
autora
recorre
(fls. 103/118), sustentando responsabilidade da apelada pela ausência do
aditamento do contrato de financiamento. Requer que a universidade arque com
as mensalidades do curso ou retome o financiamento estudantil, bem como
indenização por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004158-20.2019.8.26.0001
Recurso
recebido,
processado
e
contrarrazoado (fls. 121/137).
É o relatório.
Trata-se de ação de obrigação de fazer,
cumulada com pedidos de tutela antecipada e de indenização por danos
morais, ajuizada por Victória Maria Jesus Brasileiro contra AMC Serviços
Educacionais Ltda. Sustenta a autora, em síntese, que se matriculou no curso
de Arquitetura da ré, através de Financiamento Estudantil Fies. Alega que, no
início de 2018 efetuou o aditamento do contrato de financiamento, porém não
conseguiu imprimir a confirmação porque o site estava congestionado. Aduz que,
passados alguns dias entrou em contato com a universidade e foi informada que
o aditamento não havia sido efetivado e, portanto, o Fies foi cancelado. Alega
que frequentou as aulas no ano de 2018, porém em 2019 foi impedida de
continuar o curso, enquanto não quitar as mensalidades em aberto.
A conclusão a que se chega, após atento
exame dos elementos de prova dos autos, é a de que a sentença recorrida deve
ser preservada, por seus fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento
Interno deste Tribunal de Justiça.1
1 “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la, apreciando, se houver, os demais argumentos recursais capazes de, em
tese, infirmar a conclusão do adotada no julgamento.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004158-20.2019.8.26.0001
Com efeito, a apelante não comprovou
qualquer reponsabilidade da universidade na não efetivação do aditamento. Muito
pelo contrário, a própria autora não junta comprovante de que requereu o
aditamento ao Fies para o primeiro período do ano de 2018, como fez nos
semestres anteriores, conforme se verifica a fls. 31/40.
Outrossim, a apelada não assumiu, em
momento algum, a responsabilidade de providenciar a renovação do contrato de
financiamento pretendido pela apelante.
Donde, então, as precisas e irrefutáveis
observações feitas pelo proficiente magistrado a quo na fundamentação do édito
monocrático recorrido:
“Da análise das declarações das partes e dos poucos
documentos juntados aos autos, conclui-se que a autora não fez
prova mínima de que o não-aditamento do financiamento referente
ao primeiro semestre de 2018 se deu por falha da Comissão
Permanente de Supervisão e Acompanhamento
CPSA da
requerida, a quem incumbe validar as inscrições e os aditamentos
dos estudantes financiados pelo programa.
Conforme captura de tela juntada pela ré a fl. 84, o "status"
do financiamento referente ao primeiro semestre de 2018 era
"cancelado por decurso de prazo do banco", sendo a ida à
instituição financeira uma providência que cabia à requerente,
segundo alega a instituição ré (fls. 75/76).
Outrossim,
a
autora
trouxe
aos
autos
diversos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004158-20.2019.8.26.0001
"Comprovantes de Conclusão da Solicitação de Aditamento"
referentes a semestres anteriores, deixando de juntar aquele
referente ao primeiro semestre de 2018, em que se deu o
cancelamento do FIES objeto da demanda - de modo que não arcou
com o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, inc.
I, do Código de Processo Civil)”.
Tudo leva a crer que o aditamento ao
Fies, no 1o semestre de 2018, não se aperfeiçoou por desídia da própria autora
que deveria ter tomado providências para obter o comprovante do aditamento,
como fez nos semestres anteriores.
Finalmente, não é caso de majoração da
verba honorária sucumbencial, eis que fixada dentro dos parâmetros legais (CPC,
art. 85), harmonizando-se com a situação dos autos, e servindo, destarte, de
justa remuneração aos causídicos também para esta etapa recursal.
Postas
estas
premissas,
nega-se
provimento ao recurso.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR